Tribunal: TJSP
Processo: 1015489-85.2019.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação ordinária. Impugnação de auto de infração de trânsito. Alegada omissão do V. Acórdão quanto à necessidade de instrução probatória, bem como contradição do decisum relativa à convalidação do auto de infração. Inexistência de vícios. Temas abordados no Aresto, sem contradição. Pretensão claramente infringente. Embargos rejeitados.